Tribunal: TJSP
Processo: 1008667-21.2022.8.26.0152
Classe: Embargos de Declaração Cível / Posse
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
Embargos de declaração - Omissão não verificada - Assistência judiciária - Matéria integralmente apreciada - Mera discordância do julgado - Pré-questionamento - Não incidência das hipóteses do art. 1.022 do CPC - Ausência de vício a ser sanado - Embargos rejeitados